Tribunal: TJDFT
Processo: 0710135-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ABUSO DO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na hipótese de colisão entre os direitos fundamentais de liberdade de expressão e de inviolabilidade da honra e imagem, deve-se examinar a situação concreta com base na proporcionalidade.
2.Tratando-se de matéria jornalística, importante verificar se a publicação narra fato de interesse social, verídico e que não ultrapasse a continência da narração, sem impor agressão moral aos envolvidos no fato noticiado.
3. No caso dos autos, a matéria jornalística transbordou do exercício legítimo do direito de informação, imputando ao Autor a prática de atos criminosos relacionados a processo licitatório.
4. Comprovado o abuso no exercício da liberdade de expressão praticado pelo Requerido ao veicular a referida matéria jornalística, impõe-se o dever de indenizar o dano moral decorrente, que independe de prova.
5. Na hipótese em exame, o prejuízo moral decorreu de abuso do direito de liberdade de imprensa decorrente da divulgação de notícia que imputava indevidamente ao Autor conduta criminosa.
6. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
7. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se condizente com esses objetivos.
8. Apelação conhecida e provida.